Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-40.2024.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001362-40.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIA ROSA SILVEIRA - CPF: 427.675.848-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde. Servidor temporário. Instrução normativa estadual. Controle difuso. Recurso não provido e sentença mantida em remessa necessária.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação civil pública declaratória de ato ilegal cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgando procedente o pedido para declarar a ilegalidade da conduta da direção da Escola Estadual Carlos Hugueney ao descontar falta da servidora temporária Júlia Rosa Silveira, que se ausentou para acompanhar filho menor em tratamento de saúde. A sentença determinou ainda que as escolas estaduais de Alto Araguaia se abstenham de atestar infrequência de servidores temporários por ausência justificada com base na necessidade de acompanhamento médico familiar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o controle difuso de constitucionalidade no bojo de ação civil pública em que se discute a validade de instrução normativa estadual que veda licença remunerada para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde por servidor temporário; e (ii) estabelecer se a negativa da licença e o consequente desconto de vencimentos, com base na referida instrução normativa, violam princípios constitucionais e direitos fundamentais dos servidores temporários e de seus familiares em situação de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. O controle difuso de constitucionalidade é admissível no âmbito da ação civil pública, desde que a inconstitucionalidade não seja o pedido principal, mas sim causa de pedir ou questão prejudicial à resolução do mérito.

4. A competência territorial, nos termos do art. 2º da Lei n. 7.347/1985, é fixada pelo local do dano, sendo irrelevante o alcance da instrução normativa contestada, pois os efeitos da sentença são restritos às escolas estaduais do município de Alto Araguaia/MT.

5. A negativa de abono de falta por acompanhamento de familiar enfermo, quando praticada com base na Instrução Normativa n. 006/2020/GS/SEDUC/MT, viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a proteção integral da criança e o princípio da isonomia.

6. Embora os servidores temporários estejam submetidos à Lei Complementar n. 600/2017, a ausência de regulação expressa sobre a licença não autoriza interpretação que implique discriminação desarrazoada e desproporcional, especialmente em casos que envolvam pessoas vulneráveis.

7. A atuação do Judiciário no caso não representa ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade e constitucionalidade de ato administrativo, nos termos do sistema constitucional brasileiro.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 37, IX, 227; EC/MT, art. 129, VI; LC/MT n. 600/2017; Lei 7.347/1985, art. 2º; ECA, art. 12; Estatuto do Idoso, art. 16; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.388.609, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.03.2023; TJMT, Ap Cív. 1001283-17.2019.8.11.0059, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.05.2021; TJMT, Ap Cív. 1000242-73.2020.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, nos autos da ação civil pública declaratória de ato ilegal cumulada com obrigação de não fazer e pedido de tutela provisória de n. 1001362-40.2024.8.11.0020, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante arguiu preliminares de inadequação da via eleita e incompetência do juízo. No mérito, sustentou que a sentença deve ser reformada, pois a Administração Pública está subordinada ao princípio da legalidade estrita, não podendo conceder licença não prevista em lei.

Argumentou que os servidores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso estão regidos pela Lei Complementar n. 600/2017, que não regulou de forma pormenorizada todos os direitos e vantagens concedidos aos servidores temporários, limitando-se a direcionar, em regra, ao instrumento contratual.

Aduziu que o contrato temporário celebrado com a Sra. Júlia Rosa Silveira não prevê o direito à licença para acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família, determinando tão somente a aplicação das normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Destacou que a Instrução Normativa n° 006/2020/GS/SEDUC/MT prevê expressamente a impossibilidade de licença remunerada de servidores com vínculos de contratos temporários por motivo de doença em pessoa da família.

Ressaltou, ainda, que a sentença condenatória implica em evidente aumento de gastos, dada à necessidade de alocação ou até mesmo contratação de outro funcionário que compense a ausência do servidor contratado nos quadros da Secretaria Estadual de Educação. Por fim, alegou que a sentença condenatória implica em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que viola o princípio constitucional da Separação dos Poderes e compromete a atividade administrativa (Id 302531884).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as preliminares e, no mérito, pleiteou pela manutenção da sentença (Id 302531887).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares arguidas e desprovimento do recurso e, em sede de reexame necessário, pela ratificação da sentença (Id 321012373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação civil pública declaratória de ato ilegal cumulada com obrigação de não fazer e pedido de tutela provisória de n. 1001362-40.2024.8.11.0020

Consta da inicial o seguinte relato (Id 302531858):

No dia 24 de outubro de 2023, a Sra. Júlia Rosa Silveira compareceu na sede das Promotorias de Justiça de Alto Araguaia/MT e declarou: “(...) Que sou servidora da escola Carlos Hugueney e leciono aula de língua portuguesa todos os dias da semana; Que tenho um filho, Bernardo Silveira de Souza de 8 meses; Que meu filho começou a passar mal no dia 3 de outubro de 2023 tendo febre alta, irritação e gemia de dor, levei Bernardo ao Hospital Municipal no dia 4 de outubro, fora de meu horário de expediente; Que Dr José Augusto suspeitou de que fosse uma simples dor de dente e receitou ibuprofeno de 6 em 6 horas; Que Bernardo não apresentou melhora com o uso de ibuprofeno e retornamos ao Hospital Municipal na madrugada de sexta-feira, situação em que Dr Virgílio teve suspeita de garganta inflamada e recomendou que continuássemos com o uso de ibuprofeno de 6 em 6 horas e o medicou com dipirona para febre; Que meu filho permaneceu com os mesmos sintomas e na sexta feira (6 de outubro) de manhã partimos para acidade de Mineiros para uma consulta com o Dr. José Malaquias da Cunha no hospital São Lucas; Que Bernardo foi diagnosticado com infecção urinária e medicado com remédios específicos (antibiótico Keflex) apresentando melhora imediata; Que apresentei o atestado na escola no dia 9 de outubro de 2023, o qual foi recusado pois me informaram que “o professor contratado não tem direito a entregar atestado de acompanhante, somente o professor efetivo”; Que ainda amamento e não tenho como deixar meu filho com alguém pois ainda é de colo; Que possuo uma falta injustificada e cortaram meu ponto do dia 6 de outubro por conta dessa ida ao médico para acompanhar Bernardo; Que tenho um retorno no dia 3 de novembro (sexta feira) e não quero me sentir lesada novamente; Que peço a intervenção do Ministério Público para que me ajude a solucionar esse problema para garantir um direito básico”.

Desta feita, foi instaurado Procedimento Ministerial sob o SIMP n.º 001495- 031/2023. Como providência preliminar, foi determinada a expedição de ofício endereçado a direção da Escola Estadual Carlos Hugueney, com vistas a apresentação de informações sobre o caso. Em resposta, a unidade escolar relatou que o desconto nos proventos da comunicante se deu com base no artigo 13, da Instrução Normativa N.º 006/2020/GS/SEDUC/MT, a qual veda a possibilidade de licença para acompanhamento de familiar em tratamentos por motivo de doenças, vez que tal direito somente é assegurado aos servidores efetivos (ou ainda em estágio probatório), com nomeação após seleção em concurso público. Ou seja, os servidores contratados não dispõe deste direito. Diante da flagrante contradição da instrução normativa perante o ordenamento jurídico brasileiro, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso entendeu por necessária a intervenção nesta seara, razão pela qual endereça a presente por seus fatos e fundamentos.

Regularmente processado, a ação foi julgada procedente.

O Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação civil pública não pode ser utilizada como substituta da ação de controle de constitucionalidade, sob pena de usurpar a competência dos órgãos de controle concentrado do Poder Judiciário.

A preliminar não merece acolhimento.

De acordo Lenza
[1]
, o controle difuso de constitucionalidade, também chamado de controle incidental, repressivo ou pela via de exceção, ocorre no contexto de um caso concreto, no qual qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário pode exercê-lo, desde que respeitada a competência estabelecida pelas normas processuais.

Nesse modelo de controle, a inconstitucionalidade é suscitada de forma incidental, ou seja, não constitui o objeto principal da ação, mas sim um fundamento necessário (causa de pedir) para a resolução da controvérsia jurídica.

O objetivo da parte não é obter uma declaração genérica de inconstitucionalidade da norma, mas sim alcançar um resultado prático no caso concreto.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir o controle difuso de constitucionalidade em sede de ação civil pública, desde que a declaração de inconstitucionalidade não constitua o pedido principal da ação, mas sim causa de pedir ou questão prejudicial ao exame do mérito:

É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. (STF - ARE: 1388609 SC, Relator.: Edson Fachin, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação)

No caso em apreço, o pedido principal da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público consiste no reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo perpetrado pela direção da Escola Estadual Carlos Hugueney, consistente em não abonar a falta laboral da Sra. Júlia Rosa Silveira, bem como na determinação para que as escolas estaduais do município de Alto Araguaia se abstenham de atestar infrequência de servidor contratado temporariamente quando justificada em razão de acompanhamento médico familiar.

A declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 13 da Instrução Normativa n° 006/2020/GS/SEDUC/MT figura como fundamento para o acolhimento do pedido principal e não como objeto autônomo da ação, o que afasta a alegada inadequação da via eleita.

Portanto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O apelante alega, em sede preliminar, a incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a presente ação, sustentando que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei n. 8.078/1990, segundo o qual é competente o foro da Capital do Estado.

A preliminar também não merece acolhimento.

Conforme se depreende da petição inicial, os pedidos formulados pelo Ministério Público estão adstritos e vinculados ao âmbito local, isto é, a extensão dos efeitos da sentença de procedência se restringe a direitos individuais homogêneos de contratados nas escolas estaduais do Município de Alto Araguaia/MT (Escolas Estaduais Carlos Hugueney, Maria Auxiliadora e Arlinda Pessoa Morbeck), não havendo que se falar em efeitos nacionais.

Assim, tratando-se de ação civil pública cujos efeitos se limitam ao território de um único município, a competência para processamento e julgamento é do foro do local onde ocorreu o dano, nos termos do art. 2º da Lei n. 7.347/1985.

Neste sentido:

A competência territorial para a ação civil pública é definida pelo local do dano e pela competência funcional, sendo improrrogável e absoluta, conforme art. 2º da Lei 7 .347/1985. (TJ-MT - Apelação Cível: 10002427320208110093, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 14/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

É como o voto.

VOTO MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada as preliminares arguidas, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se os servidores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso têm direito à licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde, nos termos do art. 105 da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta).

O Estado de Mato Grosso sustenta que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não podendo conceder licença não prevista em lei.

Argumenta que os servidores contratados temporariamente estão regidos pela Lei Complementar n. 600/2017, que não prevê o direito à licença para acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família, e que a Instrução Normativa n. 006/2020/GS/SEDUC/MT expressamente veda a concessão de tal licença aos servidores temporários.

O Ministério Público, por sua vez, defende que, embora alguns direitos laborais sejam exclusivos dos servidores públicos efetivos, isso só se justifica quando o interesse protegido é legítimo, não sendo admissível o discrime quando se desprotege a infância, a família, a maternidade, a mulher em situação de vulnerabilidade, a pessoa com deficiência, etc.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
.

Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, que remete ao legislador infraconstitucional a tarefa de estabelecer os casos de contratação temporária e o regime jurídico aplicável a esses servidores.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a contratação temporária é regida pela Lei Complementar n. 600/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso VI do art. 129 da Constituição Estadual.

A referida lei complementar não regulou de forma pormenorizada todos os direitos e vantagens concedidos aos servidores temporários, limitando-se a direcionar, em regra, ao instrumento contratual, conforme dispõe seu art. 10:

Art. 10. Os contratos de pessoal por tempo determinado devem obrigatoriamente conter:

I - a qualificação das partes;

II - a descrição do objeto e seus elementos característicos;

III - o valor da remuneração do contratado;

IV - a data de início da prestação de serviços;

V - o prazo mínimo e máximo de vigência;

VI - a específica dotação orçamentária pela qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes;

VIII - as penalidades em caso de descumprimento;

IX - os casos de rescisão;

X - a cláusula que declare competente o foro da sede do órgão/entidade para dirimir qualquer questão contratual.

Por outro lado, a Instrução Normativa n. 006/2020/GS/SEDUC/MT, editada com o fito de regulamentar a concessão de licenças para tratamento de saúde no âmbito da SEDUC/MT, prevê expressamente em seu art. 13 a impossibilidade de licença remunerada de servidores com vínculos de contratos temporários/determinados por motivo de doença em pessoa da família:

Art. 13. Os profissionais contratados por tempo determinado e exclusivamente comissionados não possuem direito a licença por motivo de doença em pessoa da família.

Ocorre que, não obstante a ausência de previsão legal específica e a vedação contida na instrução normativa, a negativa de concessão de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde aos servidores contratados temporariamente viola princípios constitucionais e direitos fundamentais, especialmente quando se trata de acompanhamento de pessoas vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência.

A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece que

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), em seu art. 12, dispõe:

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.

O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), por sua vez, estabelece em seu art. 16 que “
à pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico”
.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) prevê em seu art. 22:

Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

Os dispositivos legais evidenciam a preocupação do legislador em assegurar o direito ao acompanhamento familiar em situações de tratamento de saúde, especialmente quando se trata de pessoas vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Nesse contexto, a negativa de concessão de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde aos servidores contratados temporariamente, com o consequente desconto dos dias não trabalhados, viola o princípio da isonomia, na medida em que estabelece tratamento diferenciado entre servidores efetivos e temporários em situação que não justifica tal discriminação.

Com efeito, embora seja legítimo o estabelecimento de regimes jurídicos distintos para servidores efetivos e temporários, tal diferenciação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo resultar em violação a direitos fundamentais.

No caso em apreço, a negativa de concessão de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde aos servidores contratados temporariamente impõe a estes um ônus desproporcional, obrigando-os a escolher entre o exercício de suas atividades laborais e o acompanhamento de familiares em situação de vulnerabilidade, o que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da proteção integral à criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa com deficiência.

Ademais, a diferenciação estabelecida pela Instrução Normativa n. 006/2020/GS/SEDUC/MT não encontra respaldo na Lei Complementar n. 600/2017, que rege a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, tampouco na Constituição Federal, que assegura a proteção à família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso como direito fundamental.

Ressalte-se que o princípio da legalidade, invocado pelo Estado de Mato Grosso para justificar a negativa de concessão da licença, deve ser interpretado em consonância com os demais princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana, o da proteção à família e o da proteção integral à criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa com deficiência.

Nesse sentido, a ausência de previsão legal específica quanto à concessão de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde aos servidores contratados temporariamente não pode ser interpretada como vedação absoluta, devendo-se buscar a interpretação que melhor harmonize os princípios constitucionais.

No caso concreto, a Sra. J. R. S., professora contratada temporariamente na Escola Estadual Carlos Hugueney, necessitou ausentar de suas atividades laborais no dia 6.10.2023 para acompanhar seu filho menor em consulta médica no Hospital São Lucas, na cidade de Mineiros/GO, apresentando o respectivo atestado de acompanhamento médico.

A negativa de abono da falta, com o consequente desconto do dia não trabalhado, sob o fundamento de que “
o professor contratado não tem direito a entregar atestado de acompanhante, somente o professor efetivo
”, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da proteção integral à criança, além de contrariar as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal:

As contratações por tempo determinado, celebradas pela Administração Pública, não têm o condão de afastar direitos e garantias assegurados pela CRFB. Os direitos já assegurados pela legislação respectiva aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, não devem ser menosprezados, devendo ser conferido ao agente temporário, no que forem compatíveis, os direitos estabelecidos na Lei n. 8.112/90, na Constituição Estadual de Mato Grosso e no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta. Viola os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana ao diferenciar os agentes públicos temporários e os servidores públicos titulares de cargos efetivos, para fins de afastamento do direito à licença por motivo de doença em pessoa da família. (TJ-MT 10012831720198110059 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a declaração incidental de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 13 da Instrução Normativa n° 006/2020/GS/SEDUC/MT, bem como a declaração de ilegalidade do ato administrativo perpetrado pela direção da Escola Estadual Carlos Hugueney, consistente em não abonar a falta laboral da Sra. J. R. S. no dia 6.10.2023.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão ora proferida não implica em ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim em controle de legalidade e constitucionalidade de ato administrativo, função precípua do Poder Judiciário no sistema de freios e contrapesos que caracteriza o Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em REMESSA NECESSÁRIA, mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
(LENZA, Pedro. Direito Constitucional. 29ª Ed. SaraivaJur, 2025. p. 454)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025